Tribunal: TJDFT
Processo: 0717609-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717609-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADSON DE MEDEIROS ROCHA RODRIGUES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jadson de Medeiros Rocha Rodrigues contra a decisão interlocutória da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a efetivação da sua matrícula no curso de Arquitetura e Urbanismo (noturno) ofertado pelo estabelecimento de ensino superior ora agravado, na qualidade de bolsista (proc. no 0715851-68.2020.8.07.0001, ID no 16921670, págs. 1-4). A antecipação de tutela recursal foi indeferida, conforme decisão de ID no 17351683, págs. 1-4. Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 17505991) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, III do CPC. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO